Tribunal: STF
Processo: RE 1462266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença em ação desapropriatória. Pagamento final feito pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Impugnação da agravante alegando pagamento 'a maior', em virtude da não observância da Lei n.° 11.960/09; pela incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período da moratória constitucional; e pela inobservância da Súmula Vinculante n.° 17. Inaplicabilidade, no presente, caso, da Lei n° 11.960/09, que ora não se reconhece em decorrência da vedação à reformatio in pejus. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 17 do STF ao presente caso. Acórdão exequendo proferido no ano de 1994. Ofensa à coisa julgada que se caracterizaria, estando os cálculos consolidados e os pagamentos efetuados. No que pertinente à repetição do indébito de eventual pagamento a maior relativo à não exclusão dos juros compensatórios e moratórios durante o parcelamento do artigo 78 do ADCT, caberia à executada, segundo entendimento deste Relator, valer-se do meio processual adequado para o conhecimento do seu direito. Decisão mantida. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, XXIV, da Constituição da República; ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, reformou a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 12):



    “RETRATAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença em ação desapropriatória. Impugnação da agravante alegando pagamento ‘a maior’, em virtude da não observância da Lei n° 11.960/09, pela incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período da moratória constitucional e pela inobservância da Súmula Vinculante n° 17. 1. Critério de cálculo da correção monetária incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09. 2. Colendo STJ que julgou o Tema n° 905 (REsp n° 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. 3. Coleado STF que julgou em 20.092017 o Tema 810 (RE 870 947/SE~ que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei n° 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da de poupanças com aplicação do índice IPCA E. 4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar em parte. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em juízo de retratação pela Turma Julgadora (eDOC 12, p. 9):



    “Assim, considerando a divergência de posicionamento desta Turma Julgadora e dos C. Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal quanto à incidência da Lei n. 11.960/09 na forma de atualização dos juros moratórios e da correção monetária nas coordenações impostas à Fazenda Pública, de rigor o reexame dos autos. 



    Não obstante meu entendimento no presente caso fosse pelo afastamento da aplicação da Lei 11. 960/09, doravante, em conformidade com entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, promovo a retratação parcial dos v. acórdãos de fls. 49/59 e 85/93, para que, compatibilizando os entendimentos proferidos pelas Cortes Superiores acerca da matéria, a incidência dos juros e da correção monetária sobre os valores a que condenado o ente requerido a pagar à autora seja feita da seguinte maneira: correção monetária com aplicação da variação do IPCA-E.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Quanto ao mais, verifica-se que a decisão da Corte de origem, ao fixar o IPCA-E como índice de atualização monetária de precatório expedido antes de 25.3.2015, está em desarmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte, ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:  



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2.In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3.Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).  



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto do ARE 1407630 AgR, em Sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, quanto à aplicação do entendimento fixado no RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral. Assim posto, e na linha dos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em contrariedade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas ADIs 4.425 e 4.357.  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para determinar, no tocante ao índice de correção monetária, a observância do que decidido na modulação das ADIs 4.425 e 4.357.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente